Tribunal: TJSP
Processo: 1005262-21.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE TAXAS - Parcial procedência - Incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do STJ - Cobrança de TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Validade, ressalvado o controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Matérias pacificadas em sede de recurso especial repetitivo (Tema 958)

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE TAXAS - Parcial procedência - Incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do STJ - Cobrança de TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Validade, ressalvado o controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Matérias pacificadas em sede de recurso especial repetitivo (Tema 958) - TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - Ausente a descrição detalhada do serviço supostamente prestado (Resp 1.578.553/SP) - Cobrança indevida - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Impossibilidade - Consumidor que não pôde optar pela seguradora de sua preferência. Inadmissibilidade - Sucumbência mantida - Recurso parcialmente provido.